Tribunal: TJPA
Processo: 0000199-84.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000199-84.2021.8.14.0401

APELANTE: MEQUIAS DOS SANTOS DA LUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES –

01) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – PROCEDÊNCIA
. A pena pecuniária, aplicada pelo juízo sentenciante, quando da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, no valor de 02 (dois) salários mínimos, deve ser reduzida para meio salário-mínimo vigente à época do fatos, ante as condições financeiras do apelante, em solvê-las, sem que isso afete a sua sobrevivência e de sua família, considerando,
que ele possuí como ocupação a função de servente de pedreiro e/ou zelador de edifício, possuindo remuneração salarial bem reduzida, conforme comprovam os documentos acostados aos autos.

02)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, para reduzir a prestação pecuniária para o valor de meio salário-mínimo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e DAR-LHE provimento
, para reduzir a prestação pecuniária imposta a
MEQUIAS DOS SANTOS DA LUZ
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

MEQUIAS DOS SANTOS DA LUZ
,

por meio de defensora pública,

interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 07/01/2021, por volta de 22h00min, policiais militares apresentaram perante a polícia judiciária o acusado Mequias dos Santos da Luz, após ter sido ele flagrado com 06 (seis) embrulhos pequenos confeccionados em papel alumínio, contendo erva seca, pesando 6,0g (seis) gramas, popularmente conhecida como “maconha” e mais 24 (vinte e quatro) petecas confeccionadas em pedaços de sacos plásticos transparentes, contendo 16,0g (dezesseis) gramas de “cocaína”.

De acordo com a acusação, a polícia militar estava realizando moto patrulhamento na rua dez de agosto, bairro do Parque Verde, município de Belém, quando avistaram em via pública o acusado, e ele ao perceber a aproximação dos policiais, correu juntamente com outros elementos.

Ato contínuo, o acusado foi perseguido e preso pela guarnição militar. Efetuada a revista pessoal, foram encontrados no cós de sua bermuda as referidas substâncias entorpecentes.

Perante a autoridade policial, o acusado confessou que estava vendendo drogas no valor de R$ 10,00 (dez) reais, cada peteca, e que os entorpecentes foram comprados de um desconhecido em local conhecido como “praça da mangueira”.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Mequias dos Santos da Luz, pelo crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.° 11.343/06, à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de prisão, a ser cumprida em regime aberto e o pagamento 139 (cento e trinta e nove) dias multa, sendo a sanção corporal substituída por duas penas restritivas de direito, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade e o pagamento de 02 (dois) salários mínimos, a ser repassado em favor de entidade beneficente ou assistencial, a ser definida pela Vara de Execuções Penais.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando pela redução da prestação pecuniária, fixada na sentença em 02 (dois) salários-mínimos, para o valor de meio salário-mínimo nacional, ante a sua faixa salarial, que alega ser diminuta e o coloca na categoria de ser pobre perante a lei.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

P
ostula o apelante, pela redução da prestação pecuniária, fixada na sentença em 02 (dois) salários-mínimos, para o valor de meio salário-mínimo nacional, ante a sua faixa salarial, que alega ser diminuta e o coloca na categoria de ser pobre perante a lei.

No caso, o juízo sentenciante condenou o apelante à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituindo a sanção corporal, conforme determina o art. 44, do CP, nos seguintes termos:

“
Substituição da pena
:
preenchidos os requisitos previstos no art. 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao apenado por
: 01) uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, nos termos dos artigos 46 e 55, do Código Penal, cabendo à VEPMA, definição da instituição onde o réu prestará os serviços; 02)
Cumulada com uma prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos nacionais, a ser prestada em favor de entidade e beneficente ou assistencial, cabendo igualmente a VEPMA, a definição da instituição
”.

Com efeito, analisando a decisão do juízo sentenciante em conjunto com os documentos acostados aos autos, compreendo que assiste razão ao apelante, no que diz respeito a redução da pena pecuniária a ele aplicada.

No caso, a prestação pecuniária fixada em 02 (dois) salários-mínimos, deve, de fato, ser reduzida para o valor de meio salário-mínimo vigente à época dos fatos, para que o apelante, tenha condições financeiras mínimas de adimpli-la, sem que isso afete sua sobrevivência e de sua família, considerando, neste caso, que ele possuí como ocupação a função de servente de pedreiro e/ou zelador de edifício, possuindo remuneração salarial bem reduzida, conforme comprovam os documentos acostados por meio do ID 12352072 a ID 12352073.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL ART. 17 DA LEI Nº 10.826/2006 COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO PENA CORPORAL ARBITRADA NO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E
SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE À RAZÃO DE UMA HORA POR DIA DE PENA 1) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS
E A DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE PARA O PERÍODO DE 02 (DOIS) ANOS
PROCEDÊNCIA PARCIAL A SANÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA, ARBITRADA EM 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS, MOSTRA-SE IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL, IMPONDO-SE SUA REDUÇÃO PARA O QUANTUM PLEITEADO NO APELO, A FIM DE GARANTIR SUA CONGRUÊNCIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA, OBSERVADA A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU
INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, A QUAL DEVE TER A MESMA DURAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA, CONSOANTE ART.55 DO CP 2) DE OFÍCIO, CONSTATADA A AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NO ÉDITO CONDENATÓRIO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO, POR SE TRATAR DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA PARA 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS.1.
Assiste razão ao pleito veiculado no apelo de redução da pena pecuniária substitutiva à sanção corporal, uma vez que, sendo majoritariamente favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais, justificando a pena privativa de liberdade arbitrada no mínimo legal, mostra-se irrazoável e desproporcional a fixação da prestação substitutiva em 20 (vinte) salários-mínimos
.
2. Além da observância do princípio da proporcionalidade com a pena corporal, a imposição da pena alternativa de prestação pecuniária deve atentar para a situação econômica do réu. In casu, inexistindo provas quanto aos recursos financeiros do agente, deve ser reduzida a pena restritiva, sob pena de se impor uma sanção exacerbada, inviabilizando a sua efetivação, pelo que reduz-se a prestação pecuniária para 10 (dez) salários-mínimos, consoante pleiteado
.3. Inviável o deferimento do pedido recursal de redução para 02 (dois) anos do período da pena substitutiva de prestação de serviço comunitário, uma vez que, conforme expressa previsão do art.55 do CP, a mesma deve ter a mesma duração da pena substituída, arbitrada em 04 (quatro) anos de reclusão, sendo ressalvado ao apenado a faculdade de cumprir a pena em tempo menor, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada, consoante o §4º, art. 46, do CP.4. De ofício, constatada a ausência de fixação da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, a qual deixa de ser arbitrada por tratar-se de recurso exclusivo da defesa, sendo vedado o agravamento da situação do apelante, à luz do princípio non reformatio in pejus. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, reduzindo para 10 (dez) salários-mínimos a prestação pecuniária substitutiva da pena corporal, mantendo inalterado o prazo de 04 (quatro) anos de prestação de serviço comunitário. Decisão unânime. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0001386-94.2010.8.14.0022 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/07/2019).

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE provimento
, para reduzir a prestação pecuniária imposta ao apelante
MEQUIAS DOS SANTOS DA LUZ
, para meio salário-mínimo, vigente à época dos fatos nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

‘

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 11/06/2024